Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723588-65.2024.8.07.0007 APELANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER APELADO: RODRIGO MENESES DANTAS, RAISSA GOMES REBOLHO DANTAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença Id. 72216819, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial. Anteriormente ao julgamento do recurso (Id. 72216829), a Autora/Apelante noticiou o pagamento integral do débito objeto da lide, requerendo, inclusive, a extinção do processo (Id. 75138474). Verifica-se, portanto, a ocorrência da perda superveniente do objeto da Apelação, o que torna prejudicado o seu conhecimento, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando ocorrer a perda do objeto. Ademais, aplica-se ao caso os princípios da economia processual e da utilidade do provimento jurisdicional, não havendo razão para prosseguir com o exame de mérito de recurso que perdeu sua finalidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Autora, em razão da perda superveniente do seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora